Tribunal: STF
Processo: RE 1168112
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
     “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 6 DO CNE/CEB. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO.
    1. O controle jurisdicional dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem assim à legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, posto que representaria flagrante usurpação de competência e ofensa à autonomia administrativa.
    2. No caso em tela, o Ministério Público Federal persegue, em sede de Ação Civil Pública, a nulidade da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20.10.2010, ao argumento de que esta macula preceito fundamental inserto na Constituição Federal (acesso à educação) ao definir que a criança deva ter quatro anos de idade na data de 31 de março do ano letivo, como critério para ingresso no ensino básico da educação infantil.
    3. Sem razão, pois o aludido ato normativo nada fere os preceitos constitucionais de acesso à educação. Em verdade, a Carta Magna aduz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (art. 208 e inciso I da CF/88), dispositivo que, em princípio, fora respeitado pela Resolução CNE/CEB nº 6, de 20.10.2010.
    4. Com efeito, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade pelo que se presumem verdadeiras as razões de fato e de direito que lhes dão sustentação, de modo que os fundamentos do apelante não se mostram suficientes para afastar essa presunção.
    5. Apelação desprovida” (págs. 53-54 do documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; 129, III; 205 e 208, I e IV, da mesma Carta, sob o argumento de que as Resoluções 01/2010 e 06/2010 do Conselho Nacional de Educação – ao estabelecerem que a criança, como critério para ingresso na série inicial da educação infantil, deve ter quatro anos de idade na data de 31 de março do ano letivo – exorbitaram do que previsto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADC 17/DF, redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, e da ADPF 292/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, a respeito da constitucionalidade de normas do Conselho Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional alusivas à fixação de idade mínima para ingresso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 
    Na ocasião, este Tribunal concluiu que as Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 
    Assentou, também, que o corte etário, a despeito de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator